Tribunal: TJMT
Processo: 1020661-97.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020661-97.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Desobediência, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO), WESLEY MARQUES DA SILVA - CPF: 050.511.541-74 (PACIENTE), 5ª VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.

TRÁFICO DE ENTORPECENTES, AMEAÇA, RESISTÊNCIA E DESOBEDIÊNCIA
.
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA
.

1
.AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
À DECRET
A
ÇÃO D
A
PRISÃO PREVENTIVA DOPACIENTE
.
INCONSISTÊNCIA
.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL
.
PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE
DA
REITERAÇÃO DELITIVA
DO PACIENTE
E DA GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO.

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.

2
.APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARESALTERNATIVAS
.
INSUFICIÊNCIA
.
NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA
.

3
. PREDICADOS PESSOAIS D
O
PACIENTE
.
IRRELEVÂNCIA
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
.

4
.PEDIDOS JULGADOSIMPROCEDENTES, ORDEM
DEHABEAS CORPUSDENEGADA
.

1.
A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da
sua reiteração delitiva
e da grande quantidade de entorpecente apreendido
,
circunstância
, essa,
que revela
a sua periculosidade e
a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2
. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias
do delito e as condições
pessoais do
paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não
é
suficiente para a garantia da ordem pública.

3
. Os predicados pessoais d
o
paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

4.
Pedidos julgados improcedentes.
Ordem de habeas corpus denegada
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus
,
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Victor Guilherme Moya em favor de
Wesley Marques da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 27 de julho de 2023, em razão da suposta prática
dos crimes de tráfico de entorpecentes, ameaça, resistência e desobediência (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e
arts
. 147, 329 e 330 do Código Penal)
, cuja custódia foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1021966-10.2023.8.11.0003, posteriormente trasladado para os autos do Inquérito Policial n. 1025224-28.2023.8.11.0003.

O impetrante sustenta que a autoridade acoimada de coatora apresentou fundamentação genérica para decretar a prisão preventiva do paciente; bem como que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores
à
prolação do referido édito judicial, previstas no art. 312 do Código de Processo Penal.

Alega que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, sendo, suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu o relaxamento ou revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo
Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
181389673
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
181660659
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer
visto
no ID
184243676
, opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

N
o que se refere à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva d
a
paciente
;
bem como no que tange à inexistência dos requisitos
autorizadores
à sua decretação

elencados no art. 312 do Código de Processo Penal,
vê-se que
essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou corretamente como elemento capaz de autorizar
à prolação do édito judicial
em alusão
a garantia da ordem pública, tendo em vista
a reiteração delitiva

de Wesley, porquanto
sua
prisão em flagrante realizou-se durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, expedido no bojo de investigação prévia que apurava exercício do tráfico de drogas pelo paciente, situação que, a priori, indica sua dedicação e habitualidade à narcotraficância, autorizando a manutenção da custódia cautelar, com o fim de evitar que, solto, continue a delinquir.

Ademais, na decisão que indeferiu o pedido de revogação da medida extrema, o magistrado

grau destacou que
“
o autuado é reincidente específico, pois registra uma condenação criminal definitiva pelo delito de tráfico de drogas (privilegiado) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, cuja pena foi integralmente cumprida (PEP n. 2000657- 92.2021.8.11.0064), consoante extratos
anexos, constatação que reforça a séria presença de elemento a justificar a manutenção da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, dada a probabilidade de que, em liberdade, volte a delinquir.”

A propósito, a
cerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Na mesma decisão, a autoridade judiciária de primeira instância também destacou que
“
a relevante quantidade de droga apreendida na posse do autuado (aproximadamente 900g de substância entorpecente análoga à maconha, que se encontravam fracionados em 2 tabletes e outras 4 porções), bem como a apreensão de petrechos relacionados à mercancia de entorpecentes (rolos de plástico filme, facas e embalagens plásticas), além de simulacro de arma de fogo, importância em dinheiro em notas trocadas e máquinas de cartão, circunstâncias que reforçam o indício da prática de traficância in
casu
, notadamente quando somados às declarações colhidas.”

Destarte, é imperioso reconhecer que a expressiva quantidade do alucinógeno apreendido, além dos apetrechos próprios para o comércio malsão, caracteriza a indicação de habitualidade criminosa do paciente; e, por conseguinte, a
necessidade de garantir a preservação da ordem pública, consoante dispõe o Enunciado n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.”

Diante disso, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por isso, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal; bem assim o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva.

Noutra vertente
, d
eve ser registrado
que
a Lei n. 12.403/11
,
que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal
,
estabeleceu de forma clara e insofismável que

“
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.
”
Logo, por disposição legal
,
a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente
. N
o caso em tela,
a
reiteração delitiva
do paciente
e a grande quantidade de entorpecente apreendido
,
tal como asserido linhas volvidas, são circunstâncias que revelam a
sua periculosidade.

Daí por que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,
por
que
as circunstâncias do delito
de
tráfico
e
as condições pessoais do
paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Por derradeiro
,
é necessário ressaltar que, não obstante
o
impetrante alegue que
o
paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua
liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Wesley Marques da Silva
;
por consequência,

denego a ordem

de habeas corpus

almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023